Tribunal: TJMT
Processo: 1000533-90.2019.8.11.0034
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIENE RODRIGUES PERES - CPF: 569.430.671-68 (RECORRENTE), BRUNO CORREA SOBRINHO - CPF: 033.388.501-58 (ADVOGADO), ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR - CPF: 004.737.431-40 (ADVOGADO), MESSIAS DA COSTA ATAYDE - CPF: 592.932.921-49 (RECORRIDO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA. LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO. CLAUSULA EXPRESSA DE TRANSMISSÃO APÓS RECEBIMENTO DE TITULO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE DANOS A SEREM INDENIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrente busca com a presente ação, a rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária, devolução dos valores, e dano moral, em razão de negócio realizado no dia 14/10/2016, imóvel situado no município de Jaciara/MT, bairro Jardim Aurora, lote n. 02 A, medindo 10 metros, de frente para a Rua Jasmins, por 20 metros de fundos, lateral esquerda com o lote n. 01 A, e direita com o lote n. 03 A, fundos com o lote 03, sob a matrícula 0053363, pagando por ele a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do contrato (uma entrada de R$5.0000,00, e 15 parcelas mensais de R$1.000,00). Tendo em posse do imóvel, construído um muro na tentativa de assegurá-lo de possíveis invasores, gastando um total de R$10.414,31 (dez mil quatrocentos e quatorze reais e trinta e um centavos).

2.

Afirma que, apesar das inúmeras promessas de transferência, até o presente momento, não houve qualquer atitude do Requerido nesse sentido, vindo a descobrir que o bem ainda estava em nome de REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

3.

Sentença que
julgou improcedente os pedidos da parte autora
.

4.

Demonstrado nos autos que as partes realizaram contrato escrito, referente ao imóvel objeto dos autos, restado claro clausula terceira, onde restou estabelecido que: “As partes de comum acordo, estabelecem que o
Promitente Vendedor
, escriturará a
Promitente Compradora
, assim que receber o título definitivo. Ficando responsável de providenciar toda a documentação necessária para lavratura e registro da escritura”, id. 77397957.

5.

Contrato, claramente redigido e assinado por ambas as partes, tendo a autora ciência que a escritura do referido imóvel dependia de ato de terceiro, qual seja o recebimento do título definitivo, o que inclusive foi confirmado pela mesma em audiência de instrução.

6.

Pendência de regularização fundiária, demonstrada pela Ata de Reunião da Comissão de Assuntos Fundiários da Comarca de Jaciara/MT, realizada em 30.08.2019, sendo informado que o Sr. Demóstenes, dono da REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, está disposto a regularizar as pendências dos lotes que ainda constam em seu nome.

7.

Autora que não comprova que a regularização fundiária já foi finalizada, portanto, não podendo imputar culpa ao reclamado.

8.

Liberdade de contratar verificada. Ausente o ato ilícito, não se há de falar em danos morais e devolução de valores.

9.

Sentença que
julgou improcedente os pedidos do Recorrente,
não merece reparo e deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e improvido
.

11.

Condeno a parte
Recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021